Tribunal: TCU
Processo: 012.726/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 985/2021-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de denúncia, com pedido de cautelar, acerca de possíveis irregularidades ocorridas no Chamamento Público no 002/2021 - SAS, promovido pela Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo - SP. Considerando que a denunciante asseverou, em síntese, que, no edital em questão (peça 2), teriam sido verificadas as seguintes irregularidades: (i) terceirização por meio de termo de colaboração; (ii) ausência de estudos de eficácia ou de economicidade no modelo de gerência privada; (iii) aglutinação de objetos dos certames; (iv) critérios subjetivos para o julgamento das propostas; (v) ausência da descrição do que compõe os valores; (vi) violação da Súmula 22 do Tribunal de contas de São Paulo; e (vii) deficiência na divulgação do edital; Considerando que a presente denúncia preenche os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 234 e 235 do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; Considerando que a denunciante requer que o edital de chamamento público n° 02/2021 - SAS seja suspenso e que este Tribunal determine que o município se abstenha de utilizar termo de colaboração com fito a terceirização de mão de obra (peça 1, p. 15); Considerando que, no tocante à terceirização dos serviços antes ofertados pelo Poder Público para Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (Oscip's), a SecexPrevidência conclui que não se observa a irregularidade apresentada pelo denunciante, uma vez que o que se vislumbra é a assunção, por Oscip, de serviços de assistência social, os quais, em razão da extinção do ente até então responsável, encontram-se sem titularidade, não implicando a substituição de servidores municipais na prestação do que a extinta fundação exercia; Considerando que em relação à alegada ausência de estudos de eficácia ou de economicidade no modelo de gerência privada, a unidade técnica avalia que a contratação da Oscip para realizar os fins a que se destinava a fundação, legalmente extinta, se ancorou em marcos legais anteriores ao instrumento denunciado, não se configurando razoável a expectativa de pesquisa ou estudos por parte do ente municipal, visto que a assunção decorreu de decisão soberana do Município de São Bernardo; Considerando que relativamente à aglutinação de objetos dos certames, a SecexPrevidência aduz que, tendo em conta o fim a que se destina o edital, qual seja, a assimilação, por Organização da Sociedade Civil (OSC), dos serviços de assistência social de competência do município, e, diante da descrição do referencial técnico diligente acerca das similaridades dos serviços, não se observa a irregularidade alegada; Considerando que no que se refere aos critérios para o julgamento das propostas, em seu exame, a unidade técnica considera que o critério de seleção não esteja eivado de subjetividade ou de obscuridade, visto que a administração prescreveu o objeto pretendido nos anexos do edital em análise, sendo detalhista em termos quantitativos e qualitativos e especificador na descrição dos serviços, inclusive da mão de obra requerida; Considerando que no que tange à ausência da descrição do que compõe os valores, a unidade instrutiva considera que não se observa razão necessária ao acolhimento desse ponto, uma vez que a insurgência se relativiza na composição de custo, que, legalmente, não é exigível no edital em comento; Considerando que relativamente à alegada violação da Súmula 22 do Tribunal de contas de São Paulo, a Secretaria observa que o referido edital não se trata de uma licitação, mas de chamamento público e que, a título de exemplo, nos subitens 10.6, "b"; 10.6.1 e 10.9 do anexo VI da Instrução Normativa 5/2017, do MPOG, se prevê que a administração pode, para efeito de qualificação técnico-operacional, exigir comprovação de que já executou objeto compatível com o do certame, por determinado prazo, além disso, não se observa alegada duplicidade, visto que tal exigência constante no instrumento convocatório não se repete, ao longo do edital, como requisito de julgamento dos projetos a serem apresentados pelas Oscips candidatas; Considerando que em relação à suposta deficiência na divulgação do edital, a SecexPrevidência alude que não há na lei regente do chamamento público o dever de publicação nos meios entendidos pelo demandante como obrigatórios; Considerando a proposta uniforme elaborada no âmbito da unidade técnica pela improcedência da denúncia (peças 15, 16 e 17); ACORDAM, os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso XXIV, 15, inciso I, alínea "p", 234 e 235 todos do Regimento Interno/TCU, em: conhecer da presente Denúncia, tendo em vista o preenchimento dos requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 234 e 235 do Regimento Interno e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la improcedente; indeferir o requerimento de medida cautelar formulado pelo denunciante, tendo em vista a inexistência dos pressupostos necessários para adoção da referida medida; enviar cópia deste acórdão e da instrução de peça 15 à denunciante e à Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo; e arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 012.726/2021-4 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei n. 8.443/1992) 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei n. 8.443/1992) 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo - SP 1.4. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Previdência, do Trabalho e da Assistência Social (SecexPrevi). 1.7. Representação legal: não há.